Tribunal: CARF
Processo: 16151.000170/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000170/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.919 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
HIDEL INSTALAÇÕES LTDA - M.E.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES
FEDERAL.
SERVIÇOS
DE
DESENHO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO. EXCLUSÃO.
Não poderia optar pelo Sistema Federal a pessoa jurídica que exercesse
atividade de desenho técnico especializado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000170/2008-66
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000170/2008-66

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
49/54) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo DICAT/DERAT/SPO no 104, de 14 de junho de 2006 (folha 02), que
excluiu de ofício a contribuinte do Simples Federal, com efeitos a partir de 01/01/2002, com
fundamentação legal nos art. 9o, XIII; 12; 14, I e 15, II c/c § 3o da Lei no 9.317, de 05/12/1996,
em razão da mesma ter optado e permanecido no Simples Federal no ano-calendário de 2001,
mesmo exercendo a atividade econômica considerada vedada de serviços de desenho técnico
especializado.
A exclusão decorreu de solicitação de inclusão retroativa da contribuinte no
Simples, desde 01/11/2000, mediante o processo 19679.003718/2004-45, indeferida, conforme
Acórdão no 16-15.988 – 1a Turma da DRJ/SPOI, de 7 de janeiro de 2008 (folhas 19/23), no qual
foi determinado o apartamento daqueles dos documentos que instruem a exclusão motivada pelo
ADE no 103/206, no que resultou a formação do presente processo.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 33/37), a contribuinte alegou, em
síntese, que não presta serviços de desenho técnico especializado e não está registrada no CREA,
uma vez que tais atribuições são exclusivas dos engenheiros; que os referidos desenhos técnicos
são efetuados por seus respectivos responsáveis técnicos, ou seja, pelos engenheiros autores dos
mesmos; que a atividade da recorrente se limita à digitalização dos mesmos e que os
funcionários e/ou proprietários da requerente não são habilitados para efetuarem os serviços
técnicos especializados mencionados, sendo certo que as pessoas habilitadas para fazê-los são os
contratantes da defendente.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese, (i) que a competência para executar serviços na área
de estudos e desenhos de instalações elétricas e hidráulicas cabe aos engenheiros e técnicos, no
âmbito dessas modalidades profissionais específicas; (ii) que a vedação é para “a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de”, devendo-se assentar o fato de que basta o exercício da
prestação de serviços na área de estudos e desenhos de instalações elétricas e hidráulicas, com ou
sem supervisão, assinatura ou execução por profissional regulamentado, para que a opção pelo
Simples seja vedada; (iii) que, diante disso, mesmo que os serviços sejam prestados por outro
tipo de profissional ou pessoa não qualificada, a pessoa jurídica não poderá permanecer no
regime simplificado, porquanto se trata do exercício de atividades assemelhadas à profissão de
engenheiro.
Ciência do acórdão DRJ em 02/05/2012 (folha 58). Recurso voluntário
apresentado em 01/06/2012 (folha 62).
A recorrente, às folhas 62/78, alega, em síntese:
I – Que, se a empresa foi considerada excluída do Simples a partir de 01/01/2002,
a intimação de dita exclusão cinco anos depois se afigura absolutamente tardia, prejudicando
injustificadamente a empresa e violando o Princípio da Publicidade, insculpido no art. 37 da
Constituição da República;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000170/2008-66

II – Que, quanto ao Princípio da Razoabilidade, se eventualmente o Fisco aceitou
a opção da empresa pelo Simples sem verificar previamente a existência dos requisitos legais,
não é razoável que mais de cinco anos depois, e com efeitos retroativos, ele promova a exclusão
sumária da empresa dessa sistemática sem ao menos lhe proporcionar o prévio direito ao Devido
Processo Legal e à Ampla Defesa, pois não se afigura nem um pouco razoável que não seja dada
a oportunidade de manifestação da empresa previamente a uma eventual exclusão, com o Fisco
invertendo a presunção de veracidade que decorre da opção manifestada pela empresa,
considerando-a "culpada" até que ela demonstre o contrário, o que agride as mais basilares
garantias do Estado de Direito, transformando-o numa verdadeira Tirania, o que é inadmissível;
III – Que a autoridade fiscal não demonstrou e nem apresentou provas que
justificassem o enquadramento das atividades da recorrente como sendo de "serviços de desenho
técnico especializado”, nem em que medida as atividades da recorrente seriam atividades
profissionais de engenheiro ou assemelhados, se baseando em mera presunção, desprovida de
qualquer prova ou base documental, sendo dele, Fisco, o ônus da prova, conforme art. 9o do
“Decreto-Lei” 70.235/72, no que violaria o princípio da motivação, a qual constitui medida
indispensável para que o contribuinte possa tomar ciência dos fatos e, dessa forma, exercer seu
direito à ampla defesa, correspondendo a falta de motivação a cerceamento do direito de defesa,
torando o ato totalmente nulo;
IV – Que, assim, em virtude do ADE violar os princípios da legalidade,
publicidade, razoabilidade e motivação, é de rigor seja decretada sua nulidade;
V – Que de acordo com o seu contrato social e notas fiscais de serviços constantes
dos autos, a recorrente dedicava-se a "estudos e desenhos de instalações elétricas e hidráulicas",
e em nenhum documento dos autos há qualquer menção em serviços técnicos especializados de
engenharia;
VI – Que, como é possível constatar pelo seu contrato social e notas fiscais de
serviço (documentos que anexa), a atividade exercida pela recorrente não compreende a
prestação de serviços de desenhos e estudos técnicos, pois estudos e projetos técnicos são
atividades exclusivas de profissionais de engenharia e arquitetura, sendo certo que a recorrente
não possui e nunca possuiu engenheiros e ou arquitetos em seus quadros sociais ou de
funcionários;
VII – Que, como se atesta pelas cópias do contrato social e alterações juntados ao
processo, os profissionais (sócios) e a empresa não se encontram registrados perante o CREA;
VIII – Que a recorrente dedica-se à mera digitação, por meio programas de
computador tais como AUTOCAD, de desenhos e estudos criados e desenvolvidos por
engenheiros de seus tomadores de serviço, sem nenhuma responsabilidade técnica;
IX – Que o código CNAE originalmente adotado pela recorrente, o 7499-3/99,
correspondente a "outros serviços prestados principalmente a empresas", não é código
impeditivo ao Simples;
X – Que todos os documentos constantes dos autos, bem como os códigos de
atividade econômica adotados pela recorrente, demonstram que ela não exercia a atividade de
desenho técnico especializado;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000170/2008-66

XI – Que equiparar a atividade de digitação da recorrente a serviços técnicos
especializados de engenharia seria o mesmo que equiparar o serviço de uma secretária digitadora
de um escritório de advocacia a serviços técnicos jurídicos, o que se trata de mero serviço
auxiliar, de apoio, e jamais serviço técnico especializado;
XII – Que a Lei Complementar n° 123/2006 revogou a Lei n.o 9.317/96 e não
permite a exclusão de empresas do Simples por mera semelhança com os serviços vedados,
sendo inegável que a Lei Complementar se aplica ao presente processo, de acordo com o que
estabelece o art. 106 do CTN;
XIII – Que ainda que todos os argumentos expostos até o momento não sejam
acolhidos, o ato ora impugnado deverá ser anulado em virtude do que dispõe o inciso II, do
artigo 150, da Constituição Federal, que veda o tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação de equivalência, não sendo permitido estabelecer qualquer tipo de
proibição em face de ocupação profissional, ou função exercida, o que faz com que o
impedimento de algumas empresas em optar pelo Simples em função da atividade por elas
exercidas revele-se totalmente inconstitucional, por desrespeito ao Princípio da Isonomia;
XIV – Que o Princípio da Irretroatividade das Leis, insculpido no artigo 5o , inciso
XXXVI da Carta Magna, que garante que as leis não podem retroagir, alcançando o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, o qual, especificamente para o Direito
Tributário, encontra-se expresso no artigo 150, inciso III, letra "a" da Constituição, determina
que se o Fisco não concorda com a inclusão da empresa no Simples, ele deveria ter vedado sua
inscrição por ocasião da opção, e não somente mais de cinco anos depois, e se houve uma
alteração da interpretação do Fisco acerca das atividades econômicas passíveis de se inscreverem
no sistema, não lhe é permitido aplicar essa nova interpretação de modo retroativo, o que faz
com que, ainda que, por hipótese, venha a ser confirmada a exclusão da empresa do Simples,
nesse caso seus efeitos deverão ocorrer somente após a decisão administrativa que a declarar.
Apresenta jurisprudência administrativa e judicial para corroborar suas
afirmações.
Ao final “protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, em
especial a juntada de novos documentos” e requer que todas as publicações e intimações sejam
feitas nas pessoas dos advogados.
Junto ao recurso voluntário, apresenta:
1. Cópia de alteração do contrato social (folhas 82/85) datada de 10 de setembro
de 2007, na qual o objetivo da sociedade é alterado para “A atividade da
Sociedade será: Desenhos Técnicos Especializados (exceto arquitetura e
Engenharia), (Desenhos Técnicos que não dependem de órgão de classe)”, a
seguir reproduzida nesta parte (folha 82):

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000170/2008-66

2. Extrato do site na Internet (folha 90), a seguir reproduzido, da CONCLA,
Comissão Nacional de Classificação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, datada de 31/05/2012, a qual informa que o CNAE
informado pela contribuinte, 7499-3/99, não compreende o desenho técnico de
arquitetura e engenharia:

3. Declaração da empresa Translufor Serviços de Engenharia Ltda (folha 101, a
seguir reproduzida), indicada como sua principal cliente, de que o diretor da
contratante é o responsável técnico pelos projetos para os quais foram
contratados os serviços da recorrente, “de digitação e diversos serviços
auxiliares de Estudos e Desenhos referentes a projetos de Hidráulica e
Elétrica, sendo certo que a elaboração, criação, orientação e execução dos
serviços em questão estiveram diretamente sob a responsabilidade do [...]
Diretor Técnico da declarante”:

4. Notas fiscais emitidas pela recorrente, de no 77 a 105, relativas aos anos de
2001 a 2008, às folhas 105 a 133, relativas a serviços prestados para a cliente
em questão, nas quais o serviço é discriminado como “Estudos e desenhos de
projetos elétrica e hidráulica” ou “Estudos e desenhos de projetos elétricos e
hidráulicos”.
É o relatório.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000170/2008-66

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Em sede preliminar, a recorrente afirma ser o ADE em questão nulo, por violar os
princípios constitucionais da Legalidade, Publicidade, Razoabilidade e Motivação.
Necessário esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal, regido
pelo Decreto no 70.235/72, as hipóteses de nulidade se limitam às elencadas em seus art. 59 e 60,
a seguir transcritos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
Além disso, importante destacar que a invocação dos referidos princípios
constitucionais, além dos Princípios da Isonomia e da Irretroatividade das Leis, mencionados ao
final do recurso, não tem o condão, no processo administrativo fiscal, de afastar a aplicação de
lei, consoante Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Dito isto, afastando os questionamentos relativos a princípios constitucionais e
analisando os argumentos fáticos da recorrente, observa-se que, tendo a referida exclusão
derivado da solicitação, efetuada pela contribuinte em 2004, de inclusão retroativa no Simples,
desde 01/11/2000, mediante o processo 19679.003718/2004-45, não é cabível a alegação da
recorrente de desconhecer as razões da referida exclusão, já que os questionamentos e
documentos que motivaram o ato constam do referido processo.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000170/2008-66

Além disso, à contribuinte foi oferecido o devido processo legal e a ampla defesa,
representados pelo presente processo, no qual apresenta livremente seus argumentos, na forma
da lei.
Desta forma, não se vislumbra cabimento para acolher a preliminar de nulidade
suscitada.
A recorrente protesta contra o fato de ter sido excluída do Simples a partir de
01/01/2002 mediante intimação da qual foi cientificada cinco anos depois. Ora, conforme
relatado, a referida exclusão derivou da solicitação, efetuada pela contribuinte em 2004, de
inclusão retroativa no Simples, desde 01/11/2000, mediante o processo 19679.003718/2004-45.
Desta forma, se demora de cinco anos houve, foi por parte da contribuinte e não do Fisco.
Em relação à reivindicação de comprovação do enquadramento das atividades da
recorrente como sendo de “serviços de desenho técnico especializado”, que se basearia em mera
presunção, desprovida de qualquer prova ou base documental, conforme já mencionado, a
própria recorrente traz aos autos dezenas de notas fiscais discriminando os serviços por ela
prestados como “Estudos e desenhos de projetos elétrica e hidráulica”, contrato que define a
atividade da sociedade justamente como “Desenhos Técnicos Especializados”, embora
ressalvando “(exceto arquitetura e engenharia), (Desenhos Técnicos que não dependem de
órgão de classe)” e apresenta como principal cliente uma empresa de engenharia. A referida
ressalva “exceto arquitetura e engenharia” no contrato é que não encontra respaldo na
documentação apresentada, já que a empresa só comprova ter prestado serviços de “estudos e
desenhos de projetos elétrica e hidráulica”, atividades relacionadas à engenharia, para cliente
que é empresa de engenharia. Não há comprovação de prestação de serviços de “digitação” ou
“digitalização” em outras áreas. São, portanto, serviços de desenho técnico especializado na
área de engenharia, ainda que auxiliares, os serviços prestados pela recorrente.
No que se refere ao ônus do Fisco em provar que as atividades da recorrente
seriam atividades profissionais de engenheiro ou assemelhados, cabe esclarecer que, sendo o
Simples um benefício fiscal cuja definição dos critérios de gozo pertence à esfera de
discricionariedade do legislador, nos termos do art. 179 da Constituição, não havendo
impedimento para o estabelecimento de condições e procedimentos próprios para sua utilização,
cabe à contribuinte comprovar, quando questionada, que satisfaz aos requisitos definidos para
manter tal benefício. Não se trata de exigência de crédito tributário, para a qual é exigida a
instrução com todos elementos de provas indispensáveis à comprovação do ilícito, na forma do
art. 9o do Decreto 70.235/72, citado pela recorrente, mas exclusão de um regime beneficiado ante
à ausência de comprovação, por parte da contribuinte, de atender a seus requisitos.
De qualquer forma, conforme já tratado, há nos autos suficiente material
comprobatório, trazido pela própria recorrente, de que os serviços prestados pela recorrente
correspondem a “estudos e desenhos de projetos elétrica e hidráulica”, cuja natureza óbvia é a
de “serviços de desenho técnico especializado”.
Neste ponto, é importante transcrever o dispositivo que embasou a referida
exclusão, art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000170/2008-66

XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei
10.034, de 24.10.2000) (grifei)
Examinando o referido dispositivo, observa-se que há duas hipóteses de
enquadramento dos “serviços de desenho técnico especializado” prestados pela recorrente à
vedação em questão: assemelhados a engenheiro ou arquiteto, ou dependente de habilitação
profissional legalmente exigida.
Da alteração contratual à folha 82, no trecho a seguir reproduzido, consta que o
sócio-gerente signatário da manifestação de inconformidade declara a profissão de projetista:

Consulta ao site do CREA-SP, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do
Estado
de
São
Paulo,
na
Internet
(https://creanet1.creasp.org.br/ServicosOnline/Profissional/PesquisaPublicaProfissional.aspx)
mostra que o sócio-gerente da contribuinte, signatário da manifestação de inconformidade,
consta como Técnico em Eletrotécnica, com registro inativo e sem nenhuma responsabilidade
técnica encontrada, conforme tela reproduzida a seguir:

Em relação à empresa recorrente, nenhum registro encontrado no referido site.
A profissão de Técnico em Eletrotécnica é regulamentada pela Resolução no
278/83 do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, exarada
conforme as atribuições que lhe conferem as letras “d” e “f” do art. 27 da Lei no 5.194/66, que
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000170/2008-66

Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras
providências.
O art. 4o da referida resolução define as atribuições dos Técnicos Industriais de 2o
Grau, em suas diversas modalidades. O § 4o do referido artigo estabelece, em relação aos
Técnicos em Eletrotécnica, o que segue transcrito:
Art. 4o - As atribuições dos Técnicos Industriais de 2o Grau, em suas diversas
modalidades, para efeito do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os
limites de sua formação, consistem em:
(...)
§ 4o - Os Técnicos em Eletrotécnica poderão conduzir a execução de
instalações elétricas em baixa tensão, com frequência de 50 ou 60 hertz, para
edificações residenciais ou comerciais, nos limites de sua formação profissional, bem
como exercer atividade de desenhista de sua especialidade. (grifei)
No mencionado site do CREA-SP, na seção de “Perguntas Frequentes –
Atividades Técnicas - Civil” (http://www.creasp.org.br/perguntas-frequentes/civil), consta a
informação de que “profissionais com atribuições do artigo 4o da Resolução no 278/83 do
Confea não contemplam elaboração de projetos não podendo, portanto, responsabilizar-se pelos
mesmos”, conforme reproduzido a seguir:

Observa-se, assim, que os “serviços de desenho técnico especializado” prestados
pela recorrente correspondem a atribuições de técnicos cuja atividade é regulamentada por
Resolução do CONFEA exarada com base na Lei no 5.194/66, que regula o exercício das
profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e que tais atribuições exigem tal
habilitação legal independentemente de responsabilidade técnica.
Desta forma, é razoável concluir que os serviços prestados pela recorrente são
auxiliares e assemelhados aos de engenheiros e arquitetos, já que são prestados por profissionais
cujas atribuições são reguladas pela mesma lei específica, e dependem de habilitação legalmente
exigida, a habilitação prevista na referida lei e regulamentada na referida resolução. Enquadram-
se, portanto, à vedação legal à opção pelo Simples prevista no art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96.
Conforme argumentado no acórdão recorrido, “basta o exercício da prestação de
serviços na área de estudos e desenhos de instalações elétricas e hidráulicas” – modalidades
profissionais específicas da área de engenharia, legalmente atribuídas a engenheiros e técnicos –
“com ou sem supervisão, assinatura ou execução por profissional regulamentado, para que a
opção pelo Simples seja vedada”. E ficou claro, por fartas evidências, que são estes os serviços
prestados, de natureza técnica específica, de desenho técnico especializado, ainda que auxiliares,
sem responsabilidade técnica formal.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000170/2008-66

Relativamente à alegação de que a Lei Complementar n° 123/2006 revogou a Lei
n.o 9.317/96 e não permite a exclusão de empresas do Simples por mera semelhança com os
serviços vedados, sendo inegável que a Lei Complementar se aplica ao presente processo, de
acordo com o que estabelece o art. 106 do CTN, impõe-se a aplicação da Súmula a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 81:
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente
impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à jurisprudência administrativa e judicial apresentada, tais julgados fazem
efeito nos respectivos casos, respeitando suas especificidades. Para aplicação a demais casos,
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Em relação ao requerimento de que todas as intimações fossem feitas em nome
dos advogados, aplica-se a súmula a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital